Tribunal: TJBA
Processo: 8107814-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107814-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: JESSICA JEMIMA SANTOS DOMINGOS

Advogado(s)
:
WEBERTON SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFILTRAÇÕES EM RESIDÊNCIA DECORRENTES DE CAIXAS DE PASSAGEM DE ÁGUA EM DESUSO DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.
NOTIFICAÇÃO
DA DEFESA CIVIL COMPROVANDO O NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de abastecimento de água contra sentença que determinou a retirada de caixas de passagem de água em desuso localizadas na residência da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A ré sustenta ausência de responsabilidade, alegando que os vazamentos decorrem de defeitos na rede interna do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária é responsável pela remoção das caixas de passagem em desuso que causam infiltrações na residência da autora; (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor rege a relação entre as partes (arts. 2º e 3º, CDC), impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

Documento emitido pela CODESAL que comprova que as infiltrações decorrem de caixas de passagem pertencentes à concessionária, sendo sua a responsabilidade pela manutenção e remoção.

Inviável imputar ao consumidor o custeio da retirada, pois o equipamento é de propriedade e responsabilidade da concessionária, tratando-se de risco decorrente de falha na prestação do serviço público.

A concessionária não provou que o problema decorresse de drenagem pluvial ou de defeitos construtivos, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A omissão da ré em resolver o problema, apesar de notificações, configurou falha de serviço e gerou situação de risco à saúde e ao sossego da autora, caracterizando dano moral indenizável.

O valor arbitrado a título de danos morais deve observar razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, §6º, e 225; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 22, 25 e 51, I e II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, RI nº 0051758-39.2019.8.05.0001, Rel. Juíza Nicia Olga Andrade de Souza Dantas, 1ª Turma Recursal, j. 25.03.2020; TJ-BA, AI nº 8025305-97.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 5ª Câmara Cível, j. 20.07.2022; TJ-MG, AC nº 1000021-21.000770-01, Rel. Desª Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 14.12.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8107814-77.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
-
EMBASA
, e, como apelad
a

JESSICA JEMIMA SANTOS DOMINGOS.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar parcial
provimento ao apelo, n
os termos do voto condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06